Tribunal: TJSP
Processo: 1012923-08.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Prescrição médica para utilização de órtese. Negativa do plano em custear, com fundamento no artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98. Pedido para indenização em danos materiais. Danos morais decorrentes da negativa de cobertura. Sentença de procedência. Inconformismo da parte requerida. Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie. Aplicação do artigo 35-F, da

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Prescrição médica para utilização de órtese. Negativa do plano em custear, com fundamento no artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98. Pedido para indenização em danos materiais. Danos morais decorrentes da negativa de cobertura. Sentença de procedência. Inconformismo da parte requerida. Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie. Aplicação do artigo 35-F, da Lei no 9.656/98. Órtese necessária ao tratamento da doença, que não se confunde com a previsão do inciso VII, do artigo 10, do mesmo Diploma Legal. Danos morais decorrentes da injusta recusa de cobertura do tratamento. Doença que não possui vedação de cobertura no contrato celebrado entre as partes. Sentença mantida. Recurso não provido.